Tribunal: TJES
Processo: 5000039-38.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000039-38.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: RODRIGO ZAPOLLA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
NARRA O AUTOR QUE É TITULAR DE UM CARTÃO DE CRÉDITO EMITIDO PELA RÉ E COM BANDEIRA VISA. EM DEZEMBRO/2021 AO CONSULTAR SUA FATURA, DESCOBRIU UM VALOR DE R$15.443,79 EM LANÇAMENTO DE CRÉDITO PESSOAL LANÇADO EM 11/11/2021. O CRÉDITO PESSOAL NUNCA FOI SOLICITADO, NÃO TENDO SIDO CREDITADOS QUAISQUER VALORES EM SUA CONTA. POR CONTA DA SITUAÇÃO EM 13/11/2021 FOI TENTADA COMUNICAÇÃO JUNTO A INSTITUIÇÃO REQUERIDA PARA CONTESTAR OS LANÇAMENTOS E SOLICITAR O CANCELAMENTO DO CRÉDITO INDEVIDO, SENDO INFORMADO QUE SERIA REALIZADO O ESTORNO, PROTOCOLO DE ATENDIMENTO N.º 20213471448660000. PORÉM, MESMO COM A CONTESTAÇÃO AS COBRANÇAS CONTINUARAM SOB O ARGUMENTO DE QUE OS VALORES PENDENTES SERIAM DEPOSITADOS, O QUE NÃO ACONTECEU. EM RAZÃO DO OCORRIDO O AUTOR REALIZOU PAGAMENTO DOS VALORES INCONTESTÁVEIS DE SUA FATURA, POR MEDO DE SER NEGATIVADO, PORÉM, COM OS VALORES CONTESTADOS EM ABERTO E SEM UMA RESPOSTA CLARA DO BANCO EXISTIA RISCO DE INCIDÊNCIA EXORBITANTE DE JUROS, ALÉM DE QUE SEU LIMITE SE ENCONTRAVA PREJUDICADO, RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A) LIMINAR PARA QUE: 1) SEJAM SUSPENSAS AS COBRANÇAS DOS VALORES LANÇADOS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO REFERENTES A SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL, 2) A RÉ NÃO PROTESTE, REALIZE NEGATIVAÇÃO OU REALIZE BAIXA EM RAZÃO DO DÉBITO, B) DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CRÉDITO PESSOAL INDEVIDAMENTE LANÇADO E C) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM R$10.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA A) DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO OBJETO DA NEGATIVAÇÃO, B) DETERMINAR À PARTE REQUERIDA QUE PROMOVA A BAIXA DEFINITIVA DA NEGATIVAÇÃO, C) CONFIRMAR A DECISÃO PROVISÓRIA E D) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 REAIS DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, PENDENDO REFORMA TÃO SOMENTE NO VALOR EXARADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$5.000,00. NO RESTANTE
,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)